Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701428-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SBI ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME, JULIO SEBASTIAO SILVA COSTA, LAURINETE CAVALCANTI DE ALMEIDA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao processo APC 2012 07 1 012653-4 (fls.1 ID 13857586) distribuídos ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator